Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-38.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DEMISSÃO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR - DESERÇÃO (ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR - LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE - ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 8 DO TJMMG - A APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA OU A CAPTURA DÁ INÍCIO A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DO DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISCUTIDOS EM OUTRAS AÇÕES, JÁ TRANSITADAS EM JULGADO - COISA JULGADA (ARTS. 337, §4º, 502 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000008-38.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR – DESERÇÃO (ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR – LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 8 DO TJMMG – A APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA OU A CAPTURA DÁ INÍCIO A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DO DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISCUTIDOS EM OUTRAS AÇÕES, JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – COISA JULGADA (ARTS. 337, §4º, 502 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wilson Mendes Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo ex- Sd PM Wilson Mendes Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME) – Cível – que julgou improcedente o seu pedido de anulação do ato administrativo de sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.251/14 – 4ª RPM, publicado no DOE, edição de 09/10/2015. Em sua petição inicial, o autor sustenta a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva administrativo-disciplinar quando o ato de demissão foi exarado. Ao final, requereu que seja julgado procedente o pedido inicial, para determinar sua reintegração ao serviço ativo da PMMG, assegurando-lhe os demais direitos previstos em Lei. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Evento 1-INIC1. A ação foi inicialmente distribuída na Justiça comum, à 3ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG, sob o número 5130648-73.2020.8.13.0024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em despacho constante no Evento 4 - DESP, o meritíssimo juiz da 3ª VFPA determinou a intimação do autor, para que carreasse ao feito cópia da inicial e de todas as decisões proferidas nos autos do processo relacionado na certidão de triagem (Autos de n. 5007753-14.2015.8.13.0145); que esclarecesse e justificasse o valor da causa, apresentando planilha resumida que corroborasse os cálculos, correlacionando a pretensão articulada em sua petição inicial aos dispositivos legais, procedendo com a respectiva emenda, podendo retificar ou ratificar o valor atribuído; e, por fim, que comprovasse a hipossuficiência financeira alegada, mediante apresentação da última declaração de imposto de renda e demais documentos pertinentes, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (Evento 1 – DESP10). O autor emendou a inicial e atribuiu à causa o valor de R$ 54.624,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais) – Evento 1 – PET11. Sustentou a inocorrência da suposta coisa julgada, juntando os documentos de Evento 1 – PET12, SENT13 e CERT14). O Estado de Minas Gerais contestou a ação (Evento 1 – CONT17). O autor impugnou a contestação (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO31). Intimados para especificação de provas (Evento 1 – INT19), o autor manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide – art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) – e o Estado silenciou-se (Evento 1 – PET20). O meritíssimo juiz de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias (VFPA) sentenciou o feito, julgando a improcedência do pedido inicial (Evento 1 – SENT21). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 1 – APELAÇÃO24). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 1 – CONTRAZ25). O egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu a preliminar de incompetência da Justiça comum para julgamento do feito, adotando como paradigma a decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal Justiça (STJ) no Conflito de Competência n. 153.599/MG, e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Militar, ante a competência absoluta em razão da matéria (Evento 1 – DEC29). Os autos aportaram nessa Justiça castrense em 25 de janeiro de 2022. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC, tendo sido constatado o Processo Cível PJE n. 1000100-83.2015.9.13.0003 (Evento 3 – CERT1). Em despacho constante no Evento 8 – DEC1, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível – reafirmou a competência, ratificando a concessão da gratuidade de justiça. Determinou, ainda, que se certificasse quanto a partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença e do acórdão e data do trânsito em julgado relativo a outros processos que tramitem ou tenham tramitado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em especial, o de número 1000100-83.2015.9.13.0003. Foram juntados os documentos relativos ao Processo n. 1000100- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 83.2015.9.13.0003 no Evento 9 – CERT1. O meritíssimo juiz de direito determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a coisa julgada em relação aos autos do Processo n. 1000100-83.2015.9.13.0003 (Evento 15 – DESP1). O autor aduziu que a presente demanda não possui causa de pedir e nem pedido idêntico ao Processo de n. 1000100-83.2015.9.13.0003, considerando que nestes autos os argumentos são centralizados na prescrição punitiva (Evento 19 – MANI1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de que, em exame dos documentos constantes no Evento n. 9, o presente processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, por se tratar de ações idênticas, contendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (Evento 20 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, com a rejeição da arguição da ocorrência da prescrição punitiva e com o reconhecimento da coisa julgada em relação aos autos da Ação Anulatória n. 1000100-83.2015.9.13.0003 (Evento 22 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 27). Enfatizou que a coisa julgada é a reprodução de ação anteriormente ajuizada e definitivamente julgada, razão pela qual, para sua caracterização, é necessária a identidade dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, afirmou que, na Ação Anulatória n. 1000100-83.2015.9.13.0003, foi alegado que o crime de deserção não restou configurado, tampouco houve tipificação no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); e que não houve a sua notificação pessoal acerca da revogação da licença outrora concedida, além de ter havido ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e, por fim, requereu a anulação da decisão do PAD. E disse que, nesta ação, o pedido é de nulidade da portaria que ensejou o PAD, por ter sido alcançada a prescrição punitiva do apelante. Sobre a ocorrência da prescrição punitiva disciplinar, o apelante suscitou que o termo “a quo” para a contagem do prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que foi praticada a transgressão disciplinar, ou seja, 20 de abril de 1995. E, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (enunciado da súmula 1 – TJMMG), o que, ao seu ver, teria findando em 20 de abril de 1999. Sustentou que a Lei Estadual mineira n. 14.310, de 18 de junho de 2002, que estabelece o CEDM, ao contrário da Lei Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), não estabeleceu causas interruptivas ou suspensivas da contagem dos prazos prescricionais. Aduziu que o PAD em comento teve sua Portaria n. 102.251 publicada em 17 de fevereiro de 2014; logo, o Estado de Minas Gerais permaneceu inerte por 19 (dezenove) anos da suposta transgressão. Concluiu que, ao instaurar o PAD somente em fevereiro de 2014, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Administração Militar agiu quando a pretensão punitiva disciplinar já havia sido alcançada pela prescrição, que se deu em 1999, sendo totalmente nula a portaria de abertura de n. 102.251/2014, consequentemente, todos os demais atos, em particular, a publicação havida no DOE em 09 de outubro de 2015. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso (Evento 33 – CONTRAZAP1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estar presente o requisito e o pressuposto de admissibilidade. Quanto ao mérito do apelo, verifica-se da respeitável sentença que o meritíssimo juiz de direito apreciou as duas questões postas no curso do processo, quais sejam, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar e a coisa julgada. Sobre a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o meritíssimo juiz de direito assentou o entendimento seguinte: O motivo apresentado pelo autor para pleitear a ocorrência da prescrição consubstancia-se na data inicial que teria dado causa a sua deserção, qual seja, 21/03/1995, conquanto o procedimento disciplinar só viria a ser instaurado no ano de 2014 e, punição exclusiva em 2015. Nesse contexto, informa que: 1) em 24/01/1995 foi licenciado, a pedido das fileiras da PMMG, para tratar de interesse particular, nos termos do art. 113, inciso II, da Lei n. 5.301/69; 2) em 31/03/1995, o Comandante da Unidade Militar tornou sem efeito a licença, cassando-a com base no art. 115, da Lei n. 5.301/69; 3) não tendo sido localizado, foi dado como desertor, nos termos do art. 187 do CPM, deflagrando-se em seu desfavor o processo crime n. 0000001- 34.1995.9.13.0003, que correu junto à 3ª AJM; 4) transitado o processo criminal, apresentou-se a sua unidade militar - 2º BPM, em Juiz de Fora/MG, quando foi instaurado o PAD, por força da Portaria n. 102.251/14; 5) a decisão demissional restou publicada em 09/10/2015. Pois bem. Em uma análise superficial das datas retro citadas, poder-se-ia concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois decorridos mais de 20 anos entre a data do fato (1995) e a consumação da punição (2015). Contudo, a transgressão pela qual o autor foi enquadrado – deserção, insere-se no conceito de delito disciplinar permanente, motivo pelo qual não é possível fazer essa leitura. A esse respeito, insta registrar que a transgressão disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 permanente é aquela em que o momento consumativo prolonga-se no tempo, ou seja, que se renova a cada dia da sua prática. Na sua ocorrência, portanto, o agente infrator encontra-se em constante estado de flagrância, por estar, a todo momento, praticando os atos passíveis de configurar o tipo transgressional. Nesse viés, considerando que a prática da conduta apontada como antiética teria sido praticada entre os anos de 1995 a 2014, dúvidas não restam de que se trata de transgressão permanente, pois sua execução protraiu-se no tempo, até a sua interrupção, quando o autor se apresentou à então unidade militar de sua lotação. O próprio MAPPA nos dá essa ideia de permanência, pois determina a instauração de PAD somente quando cessados os efeitos da transgressão, no caso de deserção. Vejamos o § 3º do art. 326: “Art. 326. [...] §3º. A submissão do militar a PAD deverá ocorrer tão logo o desertor seja capturado ou se apresente em qualquer Unidade das Instituições Militares Estaduais, devendo aos autos ser anexada a cópia do processo de deserção.” Assim, aplicável à espécie a segunda parte do caput c/c § 1º, do art. 509, do MAPPA, que assim versam: “Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. §1º. A contagem do prazo prescricional para as transgressões permanentes inicia-se na data em que cessar a permanência e nas residuais aos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário.” (com meus destaques e grifos) Ou seja, no caso dos autos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deu-se na data de 09 de janeiro de 2014, quando o autor se apresentou na sede da unidade militar, cessando a permanência do ato transgressional. Como o procedimento disciplinar iniciou-se em 05/02/14 e, a data da punição corresponde a 09/10/2015, certo é que a pena disciplinar se encontra de acordo com o limite punitivo, que teria se findado no ano de 2019. Segundo a certidão emitida pelo escrivão da 5ª AJME Cível, o processo n. EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 refere-se a ação distribuída à 1ª AJMEC em 29/10/2019, que contém as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Conforme sentença proferida no processo n. EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001, com trânsito em julgado, o Autor teve o pedido acolhido parcialmente, tão somente quanto a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar a partir do ato da sua notificação quanto a decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral da PMMG, bem como a determinação da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 reintegração nas fileiras da PMMG, com efeitos retroativos à data de demissão, se por outro motivo não tenha perdido o cargo público. Ainda dispõe o artigo 508 do CPC: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com o trânsito em julgado a sentença de mérito proferida no processo número EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 tornou indiscutível, imutável e consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas das partes, até então. Diante de tal efeito, no presente processo cabível é a discussão quanto a matéria posterior à prolação da sentença contida nos autos EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 No que concerne à ocorrência da coisa julgada, o meritíssimo juiz de direito considerou os autos Pje n. 1000100-83.2015.9.13.0003, que tramitaram nesta justiça militar, conforme certificado no Evento 9, e decidiu: Impõe-se, por outro lado, analisar eventual ocorrência da coisa julgada, tendo em vista ter tramitado, perante esta Justiça Especializada, outra ação proposta pelo autor, que tinha como objeto o mesmo procedimento disciplinar. Trata-se do processo n. 1000100-83.2015.9.13.0003, intitulada “Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Declaratória de Direito e Pedido de Tutela Antecipada” (evento 9 – CERT1). Da análise da petição inicial daqueles autos (evento 9-INIC2) constata-se que o autor alegou que o crime de deserção não restou configurado, tampouco a transgressão tipificada no art. 13, inciso III do CEDM. Outra questão levantada é que não houve a sua notificação pessoal acerca da revogação da licença outrora concedida, além de ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Nessa esteira, o autor, içado a se manifestar, aduz não se tratar de matéria idêntica, haja vista que nestes autos se discute tão somente a ocorrência da prescrição punitiva, hipótese não aventada anteriormente (evento 19). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, requereu extinção do feito, por se tratarem de ações idênticas (evento 20). Pois bem. Cediço é que para a configuração da coisa julgada é necessário que ocorra a reprodução de ação anteriormente ajuizada, devendo subsistir, nos termos do § 2º do art. 337 do CPC, a mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A parte autora, por óbvio, não carece de análise para verificação da ocorrência de sua igualdade. Já em relação à causa de pedir – a sanção disciplinar de demissão e, o pedido – anulação do PAD n. 102.251/14, averigua-se que são idênticos. Embora o requerente tenha alegado, naqueles autos, outras matérias que não a prescrição punitiva, certo é que sua intenção era, e continua sendo, a anulação do referido ato administrativo. Assim, considerando que nos autos da Ação Anulatória n. 1000100-83.2015.9.13.0003 já houve a análise da legalidade do procedimento disciplinar, não tendo sido vislumbrado qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mácula em sua tramitação, inclusive quanto à prescrição punitiva, pois, embora não aventada, poderia ter sido declarada de ofício e, ainda, tendo a decisão transitada em julgado, trata-se o caso de coisa julgada, a teor do § 4º do art. 337 do CPC. Por derradeiro, e apenas a título conclusivo, mesmo que não se houvesse averiguado a ocorrência da coisa julgada, certo é que o autor não lograria êxito em sua demanda, pois o argumento que ensejou a sua busca pela guarida judicial, restou afastado nesta decisão final. Conforme destacado na decisão “a quo”, a parte autora é, por óbvio, a mesma; e em relação à causa de pedir – a sanção disciplinar de demissão – e o pedido – anulação do PAD de Portaria n. 102.251/14 –, estes são idênticos. Ainda que o apelante não tenha suscitado a prescrição punitiva nos autos da Ação Anulatória de n. 1000100-83.2015.9.13.0003, a sua intenção era, e continua sendo, a anulação do referido ato administrativo. A regularidade do PAD de Portaria n. 102.251/14 já foi analisada, inclusive quanto à prescrição punitiva, pois, embora não aventada, poderia ter sido declarada de ofício e, ainda, tendo a decisão transitada em julgado, trata-se o caso de coisa julgada. No meu modesto entendimento, aplicam-se ao caso as disposições do art. 5081 do CPC, visto que, desde a primeira ação, como foi objeto da causa de pedir e do pedido a demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 102.251/14 – 4ª RPM, a prescrição já poderia ter sido arguida pelo ex-militar. Se a alegação de incidência de prescrição sobre a pretensão punitiva – que, de fato, não ocorreu – não foi trazida ao conhecimento do Poder Judiciário, isso ocorreu em virtude da inércia da parte autora. A bem da verdade, a suposta prescrição sequer poderia ser cogitada, porquanto se decidiu que a transgressão disciplinar de deserção é permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor, conforme cópia do acórdão juntado no Evento 9 – ACOR5. Somente com a apresentação voluntária do então militar em 9 de janeiro de 2014, permitiu ao Poder Judiciário o prosseguimento da ação penal – art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – e à Administração Militar o início da apuração da transgressão disciplinar. A demissão da efetivação em 9 de outubro de 2015, dentro do prazo de 4 (quatro) anos previsto para a apuração e efetivação da demissão, consoante o entendimento assentando nesta Corte castrense (conjunção dos enunciados das Súmulas 01, 03 e 08 deste TJMMG2). 1 Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2 SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA 3 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, tem-se que o trânsito em julgado tornou imutável a sentença dos Autos n. 1000100-83.2015.9.13.0003, incidindo nestes autos a coisa julgada para qualquer matéria que se pretendia discutir. Além desses fundamentos, é importante destacar que esta é a terceira ação proposta pelo recorrente para se ver reintegrado à gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Verifica-se destes autos, nos documentos juntados no Evento 1, quando este processo ainda tramitava na Justiça comum (documento SENT13), que o ex-militar Wilson Mendes Vieira propôs ação nominada indenizatória por ato ilícito em face do Estado de Minas Gerais, junto à Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora, Processo de n. 5007753-14.2015.8.0145, em que pleiteava sua readmissão nas fileiras do 2º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; o restabelecimento de seus direitos concernentes ao exercício de sua carreira policial militar, e que foram suspensos por ocasião de sua demissão, consoante publicação contida no Diário do Executivo de 09/10/2015; bem como indenização dos prejuízos financeiros que lhe foram causados, devidamente corrigidos, até final decisão e derradeira quitação. É interessante que, naqueles autos, o meritíssimo juiz de direito já reconheceu a coisa julgada, tendo como processo paradigma os autos do Processo de n. n. 1000100-83.2015.9.13.0003 desta Justiça castrense, em sentença proferida em 18 de novembro de 2019. Transcrevo: Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO ajuizada por WILSON MENDES VIEIRA em face de ESTADO DE MINAS GERAIS. Primeiramente, cabe salientar que o ato disciplinar constitui a sanção aplicada pela autoridade da corporação, através do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), para punir a transgressão disciplinar (ou ato de indisciplina) cometida pelo militar. Logo, a decisão administrativa disciplinar (ato disciplinar) está sujeita à revisão, exclusivamente, no âmbito da Justiça Militar, na forma estabelecida pelo art. 125, §§ 4º e 5º da CF/88, e não se confunde com o ato ilícito cometida pelo militar, este, passível de apreciação pela Justiça Comum (por exemplo, em ação de improbidade ou de ressarcimento ao erário) e também pela Administração Pública, nos termos da Súmula n. 673 do STF, que reafirma a possibilidade de exclusão do militar da corporação pela via administrativa. Entretanto, no presente caso, além de se tratar de questão afeta à justiça militar, o réu comprovou, através de documentos O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de Id. Num. 24792403 que já houve análise do respectivo caso perante à justiça especializada, que concluiu que considerando a “transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no inciso II, do artigo 13, c.c. inciso III, do artigo 64, da Lei Estadual n. 14.310/2002, a punição imposta não o foi em demasia, mas sim acorde com o artigo 33, da mesma Lei”, de modo que se mostra inconteste a figura da coisa julgada. Assim, o debate acerca dos referidos fatos, como visto, já foi esgotado em âmbito judicial, constituindo coisa julgada nos moldes do que contido nos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, verificada a impossibilidade de revolvimento da premissa elementar sobre a qual se assentam as teses suscitadas no bojo dos presentes autos. Por todo o exposto, julgo EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO ajuizada por WILSON MENDES VIEIRA em face de ESTADO DE MINAS GERAIS, forte o Art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §3°, do CPC/2015, ficando suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. – grifei. Percebe-se que o ex-militar insiste em pedidos de reintegração à PMMG, em juízos distintos, não se conformando com a devida prestação jurisdicional obtida junto a esta Justiça Castrense. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância pelos seus judiciosos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator